Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-12.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROTÉSES.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência, na espécie, da prova pericial, tornando dispensável a produção de prova oral em audiência. Prova pericial, na hipótese do chamado erro odontológico, que é decisiva e suficiente ao desate da controvérsia. Afastamento da alegação.
II- Próteses odontológicas.

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROTÉSES.
I- Cerceamento de defesa. Suficiência, na espécie, da prova pericial, tornando dispensável a produção de prova oral em audiência. Prova pericial, na hipótese do chamado erro odontológico, que é decisiva e suficiente ao desate da controvérsia. Afastamento da alegação.
II- Próteses odontológicas. Obrigação, no caso, de resultado. Resultado, no entanto, não alcançado, conforme a prova pericial realizada. Conclusão da Perita no sentido de que "...alguns passos da confecção da prótese da paciente em questão não foram seguidos corretamente" (fls. 115). Prótese confeccionada, segundo o laudo, "...não possui qualquer retenção na boca da paciente" (fls. 115). Prova pericial, ao seu lado, não contrastada por prova técnica de igual quilate, devendo prevalecer para firmar a conclusão de que o resultado prometido (obrigação de resultado) não foi alcançado por culpa da apelante.
III- Dano moral. Frustração com o resultado do tratamento, impondo à paciente sofrimento psíquico anormal, configurador do dano moral. Configuração. Valor da indenização por danos morais: R$-5.000,00. Adequação, nos termos do disposto no artigo 944 do CC. Minoração pretendida afastada.
IV- Danos materiais. Necessidade de recomposição do prejuízo experimentado pela apelada, nos termos do disposto no artigo 403 do CC.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.